Tribunal: TJMT
Processo: 0000348-64.2012.8.11.0018
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000348-64.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - CPF: 025.895.149-48 (APELADO), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (APELANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (ADVOGADO), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - CPF: 025.895.149-48 (APELANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADA – AGRAVO DESPROVIDO – MÉRITO – OFENSA PESSOAL E PROFISSIONAL DO MAGISTRADO – EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE PETIÇÃO – EXCESSO VERIFICADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA –
QUANTUM
– MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de ilegitimidade ativa e passiva deve ser rejeitada, haja vista que o advogado no presente caso atuou de forma livre e independente, razão pela qual deve responder diretamente pelos eventuais danos causados.

A imunidade do advogado é relativa, não albergando os excessos desnecessários ao exercício de suas funções.

Observa-se do conteúdo das representações formuladas pelo advogado a extrapolação dos limites da razoabilidade e dos poderes outorgados, haja vista a utilização de meio impróprio para questionar matéria unicamente jurisdicional, causando um mal desnecessário e injusto ao autor. Dano moral configurado. Dano moral configurado.

O
quantum
indenizatório deve ser mantido, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ante as peculiaridades do caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0000348-64.2012.8.11.0018

APELANTES:
ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE OLIVEIRA

APELADOS:

WAGNER PLAZA MACHADO JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara/MT,
Dr. Juliano Hermont Hermes Da Silva
, lançadas nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
WAGNER PLAZA MACHADO JÚNIOR
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a titulo de dano moral, contando os juros legais a partir do seu devido protocolo junto ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar do seu arbitramento.

Além disso, condenou o requerido nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o do CPC).

O apelante, em suas razões recursais, aduz preliminarmente que interpôs o Agravo Retido no 0154181-25.2013.8.11.0000 – ainda na vigência do Código de Processo Civil revogado -, razão pela qual pugna pela análise da ilegitimidade ativa e passiva
ad causam
, ao fundamento de que é do Estado de Mato Grosso a legitimidade de exigir eventual direito contra o apelante, bem como em vista da imunidade profissional, já que agiu no exercício regular de direito de petição, devendo, por isso, o processo ser extinto por carência de ação.

No mérito, pugna pelo provimento recurso para reconhecer que o recorrente patrocinou as representações criminais contra o apelado sob o manto da imunidade profissional e no exercício regular do seu direito de petição, sem ter ofendido qualquer direito do recorrido.

Alternativamente, almeja que o valor da indenização seja reduzido para o máximo de 10(dez) salários mínimos vigentes (Id. 90433043 - Pág. 113).

As contrarrazões foram ofertadas pugnando pela rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa do magistrado e passiva do recorrente e, no mérito, requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que ao representa-lo criminalmente por motivos infundados, violou sua honra objetiva e subjetiva, pois as reclamações concluíram que não houve nenhuma falta funcional, mas sim excessos praticados pelo demandado.

Discorre que a imunidade profissional do advogado é relativa e não alberga os abusos desnecessários ao exercício de suas funções.

Salienta que as testemunhas arroladas foram uníssonas ao relatar o bom e fiel desempenho do autor como magistrado, ressaltando o comportamento contrário quanto ao advogado/recorrente no exercício da advocacia.

Além disso, menciona que restou comprovado o impacto de tal fato na vida do magistrado, razão pela qual pugna pela manutenção da quantia indenizatória arbitrada, em respeito à gravidade do fato, a extensão do dano, a posição profissional e social do ofendido e a condição financeira das partes.

Ao final, prequestiona dispositivos de lei

(id. 90433046).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ainda sob a vigência do CPC/1973, o ora recorrente interpôs agravo retido, mas, no entanto, adianto que não prospera a tese do apelante quanto a
ilegitimidade do apelado, eis que no seu entender seria o Estado de Mato Grosso o único legitimado a compor o polo ativo da presente demanda, tampouco a sua ilegitimidade passiva em virtude da imunidade profissional exercida.

Primeiro porque, a garantia constitucional da inviolabilidade do advogado não é absoluta, tendo em vista que a cláusula assecuratória dessa especial prerrogativa encontra limites na lei, consoante dispõe o próprio artigo 133 da Constituição da República.

Portanto, essa prerrogativa jurídico-constitucional,

revela-se totalmente incompatível com práticas abusivas ou atentatórias à dignidade da profissão ou às normas ético-jurídicas que lhe regem o exercício, seja magistrado, à parte, o membro do ministério público, o serventuário ou o causídico da parte contrária.

Aliás, esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE PREVENÇÃO, INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO E DESERÇÃO – REJEIÇÃO –
OFENSAS PESSOAIS E PROFISSIONAIS À HONRA DE MAGISTRADO EM APELAÇÃO – CONSTATAÇÃO – IMUNIDADE PROFISSIONAL DE ADVOGADO – EXCESSOS COMETIDOS
– INDENIZAÇÃO DANO MORAL DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS MORATÓRIOS (SÚMULA No 54 DO STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA No 362 DO STJ)– RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de prevenção, diante do disposto no artigo 80, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o qual dispõe que cessará a prevenção se o recurso for considerado prejudicado ou não conhecido, hipótese dos autos. Havendo julgamento de outro recurso neste Tribunal de Justiça, reconhecendo a tempestividade da apelação, a matéria encontra-se preclusa, devendo ser rejeitada a preliminar de intempestividade recursal. Não há falar-se em deserção se o recurso de apelação encontra-se preparado e a sentença julgou procedente a ação indenizatória em favor do ora apelante, sendo sucumbente o apelado que foi condenando ao pagamento das custas e despesas processuais. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser majorado o valor arbitrado para atender a tais critérios. Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ)”. (TJ-MT - APL: 00022343720128110006 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/06/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/06/2016)

A legitimidade passiva é avaliada quanto à possibilidade de alguém, ao menos em tese, ser o responsável pelo cumprimento de uma determinada obrigação, ou melhor, a legitimidade processual não é dada pela existência do direito material, mas pela pertinência subjetiva da pretensão deduzida em juízo.

Na espécie, ainda que queira o recorrente fazer prevalecer que agiu como o seu mister de advogado, não podendo ser responsável pessoalmente, se a pretensão formulada se deve a ilações perpetradas em representação feita contra o autor junto a Corregedoria do Estado de Mato Grosso, é ele parte legítima para integrar o polo passivo da demanda.

A este respeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o "
advogado que, atuando de forma livre e independente, lesa terceiros no exercício de sua profissão responde diretamente pelos danos causados, não havendo que se falar em solidariedade de seus clientes, salvo prova expressa da 'culpa in eligendo' ou do assentimento a suas manifestações escritas (...)"
(STJ, Resp 932.334/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 04/08/2009).

Sob essa perspectiva, confira-se o apontamento:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM JUÍZO CONTRA O DEMANDADO – PRELIMINAR AFASTADA
– ADVOGADO – IMUNIDADE PROFISSIONAL – EXCESSO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – ATO ILÍCITO – IMPUTAÇÃO DE FATO CRIMINOSO A MAGISTRADO, POR MEIO DE REPRESENTAÇÃO ENCAMINHADA AO TRE/MS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO DE FORMA DESARRAZOADA – REDUÇÃO – DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO DISPÊNDIO COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS – NÃO CABIMENTO – RECURSO DA OAB, NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE, DESPROVIDO E DO RÉU PROVIDO PARCIALMENTE.
Havendo pertinência subjetiva da pretensão deduzida em juízo contra o réu, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida
. A despeito do profissional da advocacia gozar de imunidade, tal prerrogativa não é absoluta e irrestrita, devendo ele responder civilmente por eventuais excessos cometidos. Configura dano moral passível de reparação a imputação de fato criminoso feita por advogado a magistrado por meio de representação encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral, em que acusou o ofendido de interferir indevidamente no processo eleitoral do Município de Paraíso das Águas, quando este atuou como Juiz Eleitoral. Deve ser reduzida a indenização por danos morais arbitrada de forma desarrazoada e inobservância aos demais princípios que regem a responsabilidade civil. Os honorários contratuais não se inserem na condenação por danos materiais por refletir em obrigação decorrente de contrato ajustado entre a parte e seu procurador, sem efeitos perante terceiros”. (TJ-MS - AC: 08015719720158120046 MS 0801571-97.2015.8.12.0046, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 15/05/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. INVIOLABILIDADE NÃO ABSOLUTA. EXCESSOS PRATICADOS.
RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. OUTORGANTE.
PARTE ILEGÍTIMA. I. A imunidade assegurada ao advogado visa garantir liberdade para elaborar a defesa necessária à discussão da causa, todavia, dita imunidade não é absoluta e imputa ao profissional a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de excessos cometidos por ele no exercício de sua profissão. II.
A outorga de mandato pela parte não autoriza o advogado utilizar de expressões ofensivas à honra de qualquer das partes do processo, logo, o mandatário é parte ilegítima para figurar no processo, já que a responsabilidade é do advogado pelo atos por ele praticados
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - APL: 00246498220108090024, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2018, Caldas Novas - 3a Vara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2018)

Assim sendo correta a sentença que afastou a imunidade profissional do advogado no presente caso, ante os excessos cometidos pelo causídico no exercício de seu
múnus
e reconhecendo a legitimidade ativa e passiva que compõe a presente demanda.

Assim, nego provimento ao agravo retido.

No que diz respeito ao mérito, c
inge-se a controvérsia se é cabível a indenização por danos morais pelos fatos noticiados nos autos, em decorrência de suposto excesso praticado pelo advogado, ora apelante, que representou criminalmente o magistrado, ora apelado, em decorrência de suposto crime de maus tratos ao reeducando que representou, bem como delito de prevaricação.

A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

Ressai dos autos que
WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR
ajuizou ação de indenização por danos morais em face
ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE OLIVEIRA
, onde alega o autor que na qualidade de magistrado, ao receber o Ofício da Diretoria da Cadeia Pública de Juara (N. 196/10/CPJ/MT), designou audiência de admoestação do reeducando
CLEBER EDUARDO SACANO BORGES
, que se negava a tomar medicamento para o tratamento de
Hanseníase
, sendo que após nova avaliação médica, fora renovada sua medicação, havendo relutância do mesmo no tratamento, conforme Ofício n. 230/10/CPJ/MT, acostado no Executivo Criminal n. 27932, sendo-lhe comunicado, ainda que o recuperando teria agredido outro reeducando,
Ronaldo Garrido
, com socos e chutes, onde então lhe foi determinada a regressão cautelar.

Ato contínuo, fora realizada a audiência de justificação e na presença do causídico, ora apelante, o recuperando teve a regressão definitiva determinada, inclusive com transferência para Penitenciária com enfermaria para tratar a sua saúde, oportunidade em que interpôs recurso de agravo de execução e pleito de prisão domiciliar.

O agravo de execução foi interposto sem qualquer outro documento para formação de instrumento ou indicação das peças necessárias para translado, razão pela qual não foi conhecido, sendo que o pleito de prisão domiciliar foi negado, em consonância com o parecer ministerial.

Diante das decisões proferidas, o advogado opôs exceção de suspeição tendo como fundamento o denomionado crime de “maus tratos” (id. 7365941 - Pág. 1), de forma que juntou cópia da Representação Criminal no 104872/2010 (id. 7365922 - Pág. 1), alegando que ao negar o pedido de prisão domiciliar, o julgador, dolosamente e intencionalmente, estaria expondo à saúde e perigo, de pessoa que estava sob sua autoridade, guarda ou vigilância.

A Representação Criminal no 104.872/2010, formalizada em 01/12/2010 foi arquivada, por meio da decisão proferida pela Desa. Clarisse Claudino da Silva que acompanhou manifestação ministerial por
atipicidade da conduta criminal
(id. 7365945 - Pág. 6). Referida decisão transitou em julgado em 24/01/2011.

Posteriormente, o apelante protocolou uma nova Representação Criminal sob o no 118.986/2010, dessa vez, alegando crime de prevaricação por parte do magistrado, indagando que seu despacho não foi fundamentado em lei com o “FIRME PROPÓSITO DE SATISFAZER O SENTIMENTO PESSOAL DO JULGADOR EM PREJUDICAR O OFENDIDO”.

No entanto, esta representação também foi arquivada, tendo como Relator o Dr. Sebastião de Morais Filho que concluiu tratar-se de um processo sem nenhum embasamento legal, com inequívoca demonstração de “vingança pessoal”, cujo trecho do decisum cito,
litteris
:

“(...) NÃO VOU LEVAR AO PLENÁRIO ESTA PANACÉIA (...). Não vou conspurcar meu entendimento dando vazão a estes argumentos utilizados COM INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO DE VINGANÇA PESSOAL. (...)
INDEFIRO A INICIAL no seu nascedouro evitando-se a proliferação de processos sem qualquer embasamentos legais e que somente amontoam nas prateleiras e prejudicam a efetiva prestação jurisdicional
, tão reclamada no momento atual por todos os seguimentos da sociedade com uma aspiração de uma justiça célere e justa.”

(id. 7365948 - Pág. 4 a 7365952 - Pág. 1).

Dessa forma, com as representações criminais, o autor alega que teve transtorno por ver sua “
imagem e reputação profissional”
colocada sob dúvida em face de superiores hierárquicos, bem como anotação permanente em sua ficha funcional, bem como aos demais funcionários do Fórum de Juara e advogados que ali militam.

O juízo de primeiro grau entendendo que houve ofensa à honra objetiva e subjetiva do magistrado condenou o demandado ao pagamento da indenização por danos morais fixados em R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sendo R$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos) para cada representação criminal formalizada.

Pois bem. Imperioso destacar que a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito caracterizado pela violação da ordem jurídica com ofenda ao direito alheio e a lesão ao respectivo particular, conforme preceitua os artigos 186 e 927 do Código Civil,
in verbis
, respectivamente:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”

Desse modo, para que subsista o dever de indenizar, imprescindível a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

A
Constituição Federal
assegura o direito de petição, consignado no art.
5o
, inciso
XXXIV
, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Não obstante, o indivíduo, no exercício regular de seu direito, deve conter-se no âmbito da razoabilidade. Se o excede, embora o esteja exercendo, causa um mal desnecessário e injusto e equipara o seu comportamento ao ilícito. Assim, ao invés de excludente de responsabilidade, incide no dever de indenizar.

Assim, consoante o contexto probatório trazido nos autos, é possível constatar do conteúdo das representações formulada pelo advogado, que o mesmo extrapolou os limites da razoabilidade e dos poderes outorgados por
Cleber Eduardo Sakano Borges
.

A propósito, transcrevo parte dos fundamentos utilizados pelo douto sentenciante que bem sopesou a questão posta:

“Diante dos argumentos colocados pelas partes e farta prova documental acostadas nos autos, passo à análise da prova colhida em Juízo.

Ao prestar seu
depoimento pessoal o requerente
declarou que: “conheceu o requerido quando começou a atuar na Comarca de Juara que o requerido basicamente atua no âmbito criminal. Que ele representou criminalmente o requerente por duas vezes, face em 2010, por estar com a competência exclusivamente da Cadeia Pública e diante da estrutura precária, onde foi ventilado que diversos presos do semiaberto estavam faltando e ao fazer audiência de admoestação conheceu o requerido e foi informado pelo Diretor da Cadeia Pública que o recuperando Cleber Sacano tem Hanseníase e o mesmo se negava a tomar medicação quando então designou audiência de admoestação por ser uma doença contagiosa...Que o Dr Aristides se fez presente como advogado do Cleber e ele informou que os remédios estavam errados quando então determinou a realização de exames e medicação a serem tomados e caso se negasse a transferência do recuperando. Que após o decurso de dois a três meses o Cleber agrediu um recuperando idoso e ao fazer audiência de justificação, regrediu-se o Cleber quando então o requerido pleiteou prisão domiciliar o que foi negado pelo requerente. Desse indeferimento houve interposição de Habeas Corpus e Agravo de Execução e Representação Criminal por maus-tratos e posteriormente teve seu conhecimento. Que não conheceu do Agravo de Execução por falta de instrumentos. Que dessa decisão houve nova Representação Criminal por prevaricação e por estar de plantão foi notificado no dia 30 de dezembro da representação quando estava com sua família onde foi informado pela servidora Silvana. Que nunca teve passo por isso e que nunca foi acusado do crime. Que teve que se defender de algo que não fez.
Que sempre foi promovido por merecimento e que nunca tinha passado por nada criminalmente e por ser exposto pelos Desembargadores lhe chocou muito. Que durante um desagravo comentou com o Dr. José Arimateia ele informou que é da índole do requerido que também fez isso com a Dra Tatiane Colombo, com Dr. José Arimateia e Dr. Jeferson Quinteiro, sendo que neste último o requerido foi condenado pela prática do crime de calúnia. Que o requerido na defesa do interesse dos seus clientes ele representa os magistrados. Que o seu entender ele já fez isso, inclusive com outros magistrados
. Que se declarou por suspeito e inclusive foi representado pelo Dr. Arnaldo Medina em um processo que o requerido atravessou um substabelecimento. Que em crimes mais complexos e possessórias constatou que o requerido apresentava substabelecimentos para afastar o magistrado, fato este comunicado a sua colega Dra Rosangela...”

(mídia de fls. 1008)

Perante a autoridade policial, o requerido prestou depoimento ao qual assim declarou: “que referente aos fatos relacionados à apuração de crimes de maus tratos e prevaricação em face do magistrado Dr. Wagner Plaza Machado Junior alega que Cleber Eduardo Sakano Borges é portador de doença conhecida com hanseníase e desenvolveu uma inflamação devido a uma erisipela em uma das pernas e a medicação via oral que ele vinha utilizando não estava mais fazendo efeito e por sugestão do médico Dr. Marco Antônio F. Girão fez um pedido de internação de Cleber. Que após diz ter solicitado prisão domiciliar para que Cleber pudesse ser submetido a tratamento médico tendo em vista de que ele sentia dores na perna e não conseguia mais nem caminhar. Que alega que o magistrado em questão indeferiu o pedido de prisão domiciliar e se omitiu com relação ao pedido de internação de Cleber, o que gerou a representação criminal por maus tratos por parte de Cleber o qual lhe concedeu poderes especiais através de procuração. Que após a representação do magistrado junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Cleber requereu a suspeição do citado juiz de direito e agravo de execução dentro do Executivo de Pena. Que com relação ao pedido de suspeição o Dr. Wagner Plaza mandou desentranhar dos autos e devolver aos subscritos alegando que a petição deveria ter sido requerida em autos apartados e o agravo de execução o magistrado não recebeu, por que entendeu que deveria ter formado o instrumento “cópias necessárias”. Que devido a citados fatos Cleber também requereu representação criminal contra o Dr. Wagner Plaza Machado Junior por prevaricação. Que todas as petições e representações criminais feitas pelo interrogado foram patrocinadas através de procurações com poderes especiais para tal. Que todas as petições supramencionadas não tinham a intenção de prejudicar de nenhuma forma o magistrado em questão e sim o exercício regular de direito de petição previstas em nossa legislação”(fls. 1092)

A testemunha
Élide Manzini de Campos
declarou que: “...trabalhou com o requerente no ano de 2010 em Juara. Que conhece o requerido.
Tem conhecimento dos fatos. O Dr. Aristides era um advogado complicado que limitava na área criminal. Que era ardiloso. Quanto ao preso Cleber o mesmo era complicado e dava trabalho.
Que atuou na Promotoria Criminal e o reeducando tinha varias condenações. Que o Dr. Aristides representou o requerente sob alegação de maus tratos por negar o mesmo a fazer o tratamento de Hanseníase, contudo não é verdade porque o Cleber se negava a fazer o tratamento. Que o reeducando era ardiloso. Que o requerido também fez uma outra representação por prevaricação. Que o Dr. Wagner era diligente e não cometeu maus tratos. Que ele fazia campanha para obras e melhoria d estrutura. Que ele não fez nada com algum preso. Que o requerente era muito diligente. Lembra de que em alguns processos tinha algumas situações ardilosas do requerido em ações de terra.Que o requerente ficou muito abalado pessoalmente, inclusive junto a Comarca por ter se dado como suspeito. Era uma guerra declarada. Se recorda que teve boato que havia substabelecimentos pelo requerido para o requerente não atuasse. Que as representações eram públicas, que os advogados, servidores e na Promotoria tiveram conhecimento, que tiveram reflexos. Que a carreira e sua imagem na cidade ficaram abaladas...”(mídia de fls. 994).

A testemunha
Tatiane Colombo
declarou que: “conhece o requerente e o requerido. A respeito do fato ocorrido em 1999, face o cliente do requerido e ao invés conceder a liberdade decretou a prisão do seu cliente.
Que ele a representou por crimes de maus-tratos que foi arquivado. Que o comportamento de inicio foi um de que depois teria dito que errou, mas que ele fez. Parece que na mesma comarca ou na vizinha de Porto de Gaúchos, ao qual ele tinha um comportamento explosivo quando negado. Que um ano depois o requerido disse em público na sessão do júri que ele agiu indevidamente. Acredita que qualquer representação criminal inconsistente causa impacto, inclusive na carreira da magistratura. Que sempre vai ficar conhecido por ter representação. Que o requerido tinha um comportamento peculiar, tipo explosivo, falando alto e quem não o conhece de forma agressiva.Que em Porto dos Gaúchos ficou sabendo do “causo” que talvez o requerido teria tentado bater na testemunha com um cinto..”(
Mídia de fls. 1058)

A testemunha
Christian Jacks Lino Gasparotto
declarou que: “Advoga em Juara desde o ano 2.000. Que no período que o requerente atuou na Comarca de Juara foram momentos de extrema tensão com os advogados e servidores do Fórum. Que andar dentro do Fórum era pisar em ovos. Que houve uma moção de repúdio votado pela Câmara de Novo Horizonte ao qual houve investigação pela Corregedoria, mas que não pode dar detalhes pelo sigilo profissional. Que havia audiências que começavam de forma tensa e informada de forma incisiva de que iria ser presa caso mentisse assustando a testemunha. Que já atuou na área criminal. Que diante de decisões indeferidas nunca representou magistrados. Que o requerido tinha um cliente com tuberculose e ao pedir pela transferência que foi negado viu uma reclamação técnica do Dr. Aristides. Que já teve algumas representações desnecessárias contra alguns magistrados (Dra Emanuelle) e que nunca tiveram problemas, salvo com o autor da ação. Que diante de inconformismo com a decisão de magistrado cabe ao advogado apresentar recurso...” (mídia de fls. 1090)

A informante
Sueli Aparecida Mileski
declarou que: “Trabalha no Fórum desde 1997.Que frequentava a residência do requerente. Tomou conhecimento das representações criminais por maus tratos e prevaricação por conta de um processo de um preso chamado Cleber da 2a Vara por conta de um problema de saúde, referente a um pedido que o Dr. Aristides havia feito e o requerente indeferiu. Que o requerente contou que as representações foram arquivadas por falta de provas. Que o requerente ficou abalado e nervoso com as representações. Que o requerente foi notificado na virada do ano e como ia passar com o requerente e sua família o mesmo cancelou a festa por causa da notificação. Que o requerente passou a virada do ano com calmantes. que as representações prejudicam o magistrado pois constam em sua ficha funcional....que o requerente havia sido convocado para participar de um evento mas que não iria pois se sentia envergonhado pelos seus colegas. Que se recorda da Dra Tatiane Colombo que contou sobre outras representações. Que não sabe a postura do requerido com outros magistrados e promotores. Que soube que o requerido agrediu uma testemunha durante o Júri em Porto de Gaúchos. Sabe que o requerido foi condenado pelo crime de calúnia referente ao magistrado Jeferson Quinteiro. Que durante o tempo que trabalha no Judiciário desconhece alguma atitude do requerido quanto ao requerente e outros magistrados ou servidores, salvo o que o requerente lhe contou. Que sabe que o requerido trabalha em outros processos com outros advogados...que o requerente falou a depoente que houve uma discussão com o Dr. Saulo (Defensor Público).que não se recorda da abertura de procedimento junto a Corregedoria..” (mídia de fls. 1090)

A testemunha
Marco Antônio Ferreira Girão
declarou que: “Que diante do atestado apresentado em audiência foi reconhecido sua autenticidade. Que foi sugerida internação hospitalar do paciente. Que é cirurgião vascular. Que o paciente estava preso. Que as pessoas que trouxeram o paciente informaram que o mesmo se recusava a usar a medicação...” (mídia de fls. 1090)

A testemunha
André Rodrigo Schneider
declarou que: “Que já patrocinou causas em parceria com o requerido e outros advogados militantes nesta Comarca e vizinhas. Que se recorda de ter trabalhado com o requerido em um processo criminal de Porto de Gaúchos que nunca representou nenhum magistrados..” (mídia de fls. 1112)

A testemunha
Sávio Ricardo Cantadori Copetti
declarou que: “Não conhece dos fatos. Que trabalhou por três meses com o requerente. Que não se recorda do caso do recuperando. Que não tem nada contra as partes. Que depois que saiu da comarca ficou sabendo pela imprensa dos fatos. Que atuou como Defensor Público em Juara. Que desconhece algum fato que desabone a conduta do requerente. Nunca foi representado ou representou algum magistrado. Que diante de descontentamento de alguma decisão o mesmo interpõe recurso junto ao Tribunal de Justiça...” (mídia de fls. 1153)

Da análise das decisões proferidas pelo requerente no Executivo Criminal n. 27932 ao qual levaram a apresentação das
Representações Criminais n. 104872/2010 e 118986/2010,
percebe-se a sua manutenção pelo Egrégio Tribunal de Justiça quando do Julgamento do Habeas Corpus n. 118.974 da 1a Câmara Criminal de Relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro.

Quanto a Representação Criminal n.
104.872/2010
,
o Tribunal Pleno arquivou o mesmo sob a seguinte fundamentação: “...Assim, tendo em conta a verificação da atipicidade criminal definida no art. 136 do CP, seguida da promoção de arquivamento proferida pelo autor da ação penal pública incondicionada, impõe-se o pronto acolhimento

da interrupção

do andamento processual. Com esses fundamentos, homologo a promoção de arquivamento desta peça de informação, com fulcro no art. 51, inciso X do Regimento Interno do TJMT” (fls. 65, verso).

Quanto a
Representação Criminal n. 118.986/2010, o Relator Des. Sebastião de Moraes Filho o arquivou com a seguinte fundamentação: “...Não vou levar ao plenário esta panaceia. A persistir a situação trazida pelo Requerente, coitado dos magistrados, sobretudo àqueles com jurisdição na área criminal que acossados, qualquer deslize, por mais simples que o seja já estarão na condição de réus. Não vou conspurcar meu entendimento dando vazão a estes argumentos utilizados com inequívoca demonstração de vingança pessoal. Com estas considerações por decisão monocrática, dentro do estabelecido pelo artigo 51, inciso XIV do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e em face da patente ausência de aspectos fáticos a motivarem contra o magistrado Representado a instauração da presente representação criminal INDEFIRO

A INICIAL NO SEU NASCEDOURO evitando-se a proliferação de processos sem quaisquer embasamentos legais e que somente amontoam nas prateleiras e prejudicam a efetiva prestação jurisdicional, tão reclamada no momento atual por todos os seguimentos da sociedade com uma aspiração de uma justiça célere e justa.
.”(fls. 81 e 81, verso)

Diante da análise probatória e dos fatos narrados e, diante dos argumentos dispendidos pelo requerido, tenho que razão não lhe assiste. Explico. É cediço que a imunidade profissional, garantida ao advogado pelo Estatuto da Advocacia, Lei de no 8.906/94, é relativa, ou seja, está adstrita aos limites da razoabilidade, não se tolerando os excessos cometidos pelo profissional em afronta à honra de quaisquer das pessoas envolvidas no processo. Ou seja, a garantia objetiva proteger o advogado no exercício de suas prerrogativas, para que não seja constrangido durante o patrocínio das causas em que age, e não para respaldar condutas abusivas”

Diante de tais fatos, evidencia-se o excesso praticado pelo advogado, caraterizado pela clara má-fé do recorrente, haja vista que, com o intuito de prejudicar o magistrado utilizou meio impróprio para questionar matéria unicamente jurisdicional, objetivando ludibriar a Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, visando “forçar” uma penalidade por falta funcional que nunca existiu, ultrapassando o liame de acusações infundadas, restando configurado, pois, o ato ilícito passível de indenização.

A corroborar, importante observar os excessos praticados pelo apelante, inclusive em suas razões recursais, ao discorrer:

“É importante ressaltar, que todas as vezes em que o apelante patrocinou a defesa de algum constituinte em representações criminais, não o fez por vingança pessoal contra magistrado algum, mas sim para fazer ouvir a voz daquele que estava mudo pelas paredes da prisão e da covardia daqueles que recebem para lhe dar voz; (...)

A magistratura não é para os fracos, para os desiquilibrados emocionalmente, para os desajustados, para os déspotas, para os egoístas e egocêntricos, pois estes, desprovidos de sabedoria, da sensibilidade, da sensatez e do equilíbrio que a profissão exige, em vez de promover Justiça, acabam por difundir a insegurança e o descrédito nas instituições
; (...)” (id. 90433043 - Pág. 119) [destaquei].

Trago também os argumentos invocados pelo advogado para o acolhimento da exceção de suspeição, formulados nos seguintes dizeres:

“I)- Eminente Magistrado, conforme se denota da cópia da petição em anexo, o reeducando representou criminalmente junto ao TJMT contra V. Exa., pela prática do crime de maus tratos, capitulado no Art. 136, do Código Penal;

II)-
Assim, se na representação criminal efetivada junto ao TJMT, o reeducando figura como vítima e o Nobre Magistrado da Segunda Vara como ofensor, SERIA NO MÍNIMO UMA INSENSATEZ JURÍDICA E PROCESSUAL o executivo de pena so mesmo continuar sendo despachado por V. Exa. ou seja, nenhuma decisão proferida no referido feito ostentaria a segurança que a sociedade espera do Poder Judiciário.

III)- Desta forma, natural que o reeducando, depois de representar criminalmente contra o Nobre Magistrado, pela prática de tão cruel conduta praticada contra o ser humano impossibilitado de se defender, só vistas nos campos de concentrações de guerras que tinhas verdadeiros déspotas como chefes de Estado, recuse esse Juiz;

IV)- A Lei faculta ao Magistrado reconhecer a suspeição, conforme preceitua o Art. 99, do CPP, contudo, se assim não o fizer, a presente petição deverá ser autuada em apartado, com resposta dentro de 03 dias, instruindo-a com rol de testemunhas, com remessa do feito dentro de 24 horas para o TJMT;

(...)” (id. 7365941 - Pág. 1 e 2).

Daqui, evidencia-se a postura ardilosa do referido advogado, visando forçar uma suspeição, no entanto, o crime de maus tratos não restou configurado, tanto que a representação criminal foi arquivada por atipicidade da conduta.

Observa-se também que o agravo em execução não foi conhecido por falta de peças para a criação do instrumento, que inclusive foi objeto do Habeas Corpus 118.974/2010, da 1a Câmara Criminal, onde o réu requereu o conhecimento do recurso de agravo em execução interposto, decidindo sobre as preliminares arguidas, e no mérito, a concessão da ordem para cassar a decisão proferida que decretou a regressão de regime, afim de que lhe fosse aplicado uma das sanções previstas no artigo 53 da Lei 7.210/84. Porém a ordem liminar foi denegada pelo mui digno Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, mediante fundamento de ausência dos pressupostos que autorizam o
primus itcus oculi
da medida liminar; ou seja, mantendo,
a priori
, válida e certa a decisão que não recebeu o agravo em execução ofertado.

Por outro lado, cumpre transcrever partes dos depoimentos onde as testemunhas relataram a cerca do comportamento das partes.

O Defensor Público, Dr. Sávio Ricardo Cantadori Copetti, afirmou que nunca teve nenhum problema com o magistrado, de forma que relatou:

“Nas oportunidades que eu tive de trabalhar com o Dr. Wagner
ELE SEMPRE ME TRATOU COM RESPEITO
, eu sempre o tratei com respeito, nunca tive nenhum problema com ele. (...)”

No entanto, quando as testemunhas retratam o comportamento do apelante, aduziram que:

“(...)
O Doutor Aristides era um ADVOGADO MUITO COMPLICADO na Comarca de Juara
. (...).
Era uma pessoa complicada de lidar, um pouco “ARDILOSA” e que a gente tinha uma certa cautela em algumas situações
. (...) Eu lembro de situações, especialmente alguns processos que tinham situações ardilosas que envolviam o Dr. Aristides, especialmente questões de terra, que lá em Juara tinham de grande existência. (...) Então... eu não lembro dessa situação. O que eu disse... é bem possível... por que o Aristides é uma pessoa assim ARDILOSA, ENTRONA, COMPLICADA (...).” –
TESTEMUNHA Dra ÉLIDE MANZINI
.

“(...) então, ele tinha um
COMPORTAMENTO um tanto quanto “explosivo” na prática.
(...) na época ele tinha um comportamento “peculiar”, ele era explosivo, FALAVA ALTO, então eu acho que de uma primeira... quem não o conhece acaba entendendo que é de uma MANEIRA AGRESSIVA sim.” (...) –
TESTEMUNHA Dra TATIANE COLOMBO.

Do exposto acima, inconteste se mostra a falta de polidez e ética profissional, bem como, a maneira desrespeitosa e abusiva da atuação do apelante como advogado, identificadas por diversas pessoas/partes que se depararam com o recorrente na militância jurídica/processual.

Portanto, o dano moral sofrido pelo apelado é evidente, uma vez que foi exposto a uma situação vexatória, inverídica, humilhado perante seus colegas e servidores, além de sofrer reflexos em sua carreira profissional ao qual tal representações, mesmo que arquivadas continuarão de forma permanente em sua ficha funcional.

Nessa mesma linha, é o entendimento da Câmara de Direito Privado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
RECLAMAÇÃO CONTRA MAGISTRADO – CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE PETIÇÃO - OFENSAS À HONRA PESSOAL E PROFISSIONAL DO MAGISTRADO
–
EXCESSO COMETIDO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS MANTIDOS – MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO EM PARTE PROVIDO. A Constituição Federal, em seu art. art. 5o, inciso XXXIV, garante o direito de petição em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, devendo, todavia, o indivíduo, no exercício regular de seu direito, conter-se no âmbito da razoabilidade. Se o excede, embora o esteja exercendo, causa um mal desnecessário e injusto e equipara o seu comportamento ao ilícito, gerando, portanto, o dever de indenizar.
A responsabilidade se promove quando caracterizado o excesso com violação dos direitos de outrem, no caso, o magistrado
. No caso dos autos, está demonstrada a gravidade e reprovabilidade da conduta do advogado em que se aponta aspectos a infringir a imagem do magistrado com deselegância e sarcasmo, em razão de sentença de extinção sem resolução do mérito por ele proferida, pois ao se verificar o conteúdo da reclamação, diz respeito à matéria de posicionamento jurisdicional e não de cunho administrativo ou que pudesse colocar em xeque a observância do julgador aos seus deveres funcionais.
No caso vertente, dúvidas não há de que o teor da reclamação ofendeu a honra pessoal e profissional do apelado, não se tratando de mero constrangimento ou aborrecimento, haja vista que atingiu os mais íntimos sentimentos do Magistrado, tentando violar inclusive, o direito de o mesmo manter íntegro o seu nome profissional e de ter a tranquilidade e o equilíbrio psíquico necessários à função que exerce.
O abalo moral sofrido pelo apelado, não obstante o caráter confidencial com o qual se reveste a tramitação do procedimento na Corregedoria Geral de Justiça, se revela na medida em que se viu obrigado a responder, perante a tal órgão correcional, àquela representação. Cabível a redução da condenação a título de dano moral considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor. Não comporta acolhimento a redução dos honorários, já que arbitrado dentro dos limites estabelecidos observando-se o zelo e o trabalho desenvolvido, especialmente tratando-se de demanda que já tramita há anos, os quais justificam a fixação primeva. Verificada pertinência para excluir a multa pertinente aos embargos protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2o do CPC, por entender não estar caracterizado, tendo em vista que o apelante buscou pela via perante o juízo de origem, o esclarecimento da sentença. Não enseja a condenação por litigância de má-fé quando não há concorrência de quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, bem como esta depende de comprovação da deslealdade processual não configurada nos autos. (TJ-MT - AC: 00400118220118110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/02/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 13/02/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA COM O CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO ATO - REPRESENTAÇÃO DE DESEMBARGADOR NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA –
EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE PETIÇÃO - OFENSAS À HONRA PESSOAL E PROFISSIONAL DO MAGISTRADO – EXCESSO COMETIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E APELO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.
“Na linha dos precedentes desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização, por dano moral e material, conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo.”
(STJ - REsp 1346489/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 26/08/2013). A
Constituição Federal
, em seu art. art.
5o
, inciso
XXXIV
, garante o direito de petição em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, devendo, todavia, o indivíduo, no exercício regular de seu direito, conter-se no âmbito da razoabilidade. Se o excede, embora o esteja exercendo, causa um mal desnecessário e injusto e equipara o seu comportamento ao ilícito, gerando, portanto, o dever de indenizar. No tocante ao montante da condenação a título de dano moral deve esta ter relação com o alcance estimado do sofrimento provocado pelo ato injusto e a condição econômica das partes, de forma a não gerar o enriquecimento sem causa ou abalo financeiro ao ofensor, de modo que necessária a majoração do valor fixado quando este objetivo não é atingido.
(TJMT Apelação Cível 57274/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PROVADO, Data do Julgamento 22/11/2016, Data da Publicação 11/11/2016)

De igual modo, outros Tribunais já decidiram:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
OFENSA DE ADVOGADO A MAGISTRADO - EXCESSO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ADVOGADO - PRESENÇA - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO.
Verificado o excesso de linguagem do advogado no exercício de suas funções, a indenização por danos morais é medida que se impõe.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ-MG - AC: 10024132627894001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 11/02/0019, Data de Publicação: 25/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. INVIOLABILIDADE NÃO ABSOLUTA. EXCESSOS PRATICADOS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A imunidade garantida ao advogado, no exercício de sua profissão, pelo Estatuto da Advocacia, visa a garantir liberdade para elaborar a defesa necessária à discussão da causa, todavia, tal imunidade não abrange os excessos cometidos pelo profissional, em afronta à honra de qualquer pessoa envolvida no processo, acarretando-lhe a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de excessos cometidos
. 2. Comprovado o evento danoso e o nexo de causalidade, exsurge o dever de reparação, não se podendo olvidar que o dano moral não precisa ser provado, uma vez que se trata de dano in re ipsa, isto é, decorrente do próprio evento danoso, ou seja, é presumido. 3. A quantia fixada, a título de indenização por danos morais, deve ser suficiente a minimizar a dor moral sofrida, buscando, com isso, impor uma penalidade ao ofensor e, igualmente, desestimulá-lo a práticas semelhantes. No caso, deve ser mantida a condenação, a título de reparação por dano moral, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), por ter observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Devem ser fixados honorários advocatícios, em segundo grau, ao causídico do Apelado que teve trabalho ao apresentar contrarrazões. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA”. (TJ-GO – Apelação (CPC): 04167842220118090051, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 27/11/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL.
ATO PRATICADO POR ADVOGADO. INVIOLABILIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO
. SENTENÇA MANTIDA. Na espécie, cuida-se de recurso de apelação que condenou advogada a indenização em favor de dois advogados por ofensa a honra. A inviolabilidade dada ao advogado pela Constituição e pela Lei n.o 8.906/94, não é absoluta, devendo o mesmo responder no caso de excesso.
Dano moral configurado, eis que a apelante imputou aos apelados a prática de ilícitos. Excesso configurado. Precedentes do E. STJ
. Dano moral fixado de forma adequada e razoável, não havendo qualquer excesso, tendo sido observada as condições da apelante e dos apelados. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - APL: 00954755320158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 47 VARA CIVEL, Relator: CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/03/2018, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2018)

No tocante ao
valor do dano moral
, não há dúvidas que o teor das representações ofendeu a honra pessoal e profissional do magistrado, não se tratando de mero aborrecimento, haja vista que atingiu os mais íntimos sentimentos de douto juízo, principalmente porque o magistrado recebeu o encaminhamento da representação as vésperas da virada do ano, fato que afetou abruptamente as festividades de final de ano.

Aliado a isso, tem-se que o comportamento do apelante é recorrente, já que formalizou outras representações contra outros magistrados que também foram arquivadas, sendo que em uma delas foi condenado criminalmente por calúnia contra o Magistrado Jéverson Luiz Quinteiro, ao acusá-lo, coincidentemente por crime de maus tratos conta seu cliente, conforme sentença prolatada em 20/08/2007, nos autos do Processo 38/2000 (Código: 1656), na Comarca de Porto dos Gaúchos (id. 7365953 - Pág. 1/2).

Ademais, a promotora de Justiça, Dra ÉLIDE MANZINI, que atuou junto com o autor na Comarca de Juara foi categórica ao descrever o abalo emocional suportado pelo autor, senão vejamos:

“(...) o Wagner ficou MUITO ABALADO, isso atingiu muito ele PESSOALMENTE e tanto também na COMARCA, FOI UM REFLEXO MUITO FORTE, porque eu me lembro que na época ele se deu por suspeito para atuar junto com o Dr. Aristides, porque não tinha como manter essa relação, era realmente uma guerra declarada. Wagner
FICOU MUITO MAL COM ISSO e ele não tinha mais condições de até em âmbito pessoal de lidar com o Aristides
foram duas, se eu não me engano, representações. (...) eu lembro que foi uma SITUAÇÃO BEM COMPLICADA, que
ABALOU muito o Wagner no ÂMBITO PESSOAL E NO PROFISSIONAL
também na Comarca.(...)

Juíza: A senhora percebeu claramente que o Wagner ficou abalado diante dessas situações?

Testemunha: Muito... eu me lembro que isso atingiu sim...
ele pessoalmente a vida dele, e a carreira, a posição social dele na cidade com relação com os advogados, a sociedade... isso gerou reflexos sim
.”

Já a magistrada e testemunha Dra. TATIANE COLOMBO, assim respondeu:

“Advogado: Sabe dizer se isso ocasionou algum abalo no autor?

Testemunha: eu acredito que qualquer representação criminal que não seja por um fato que tenha consistência
CAUSA SIM IMPACTO
, que se causou em mim na época. (...)

Advogado: A senhora acredita que isso na carreira da magistratura tem um impacto, na carreira, na imagem???

Testemunha: Aos magistrados “normais” eu
ACREDITO QUE SIM.
”

Portanto, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, como também a real configuração de dano moral, ante as peculiaridades do caso, mantenho a indenização fixada em R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a titulo de dano moral, sendo R$22.500,00 (veinte dois mil e quinhentos reais) para cada representação criminal n. 104.872/2010 e 118.986/2010.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021